Tribunal: TJPA
Processo: 0863578-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863578-72.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON SARMANHO PAULINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0863578-72.2021.8.14.0301

ORIGEM:
3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR:

GILSON ROCHA PIRES

AGRAVADO:

EDSON SARMANHO PAULINO

ADVOGADO:

MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES - OAB PA13209-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. TEMA 257 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do IGEPPS, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário de valores percebidos por servidor acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF/1988, no período de novembro/2015 a julho/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado no RE 606.358 (Tema 257/STF) impõe a devolução automática de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015; e é possível exigir o ressarcimento ao erário de verbas remuneratórias de natureza alimentar percebidas de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do RE 606.358 (Tema 257), o STF fixou que o teto constitucional incide sobre todas as parcelas remuneratórias, inclusive vantagens pessoais incorporadas antes da EC 41/2003, assegurando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, sem determinar devolução automática das quantias pagas após esse marco;

4. A jurisprudência do STF consolidou que a restituição de valores recebidos por servidor público exige demonstração de má-fé, não sendo admissível a repetição automática de verbas alimentares percebidas de boa-fé;

5. O STJ igualmente firmou entendimento pela irrepetibilidade de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé, ainda que indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O julgamento do RE 606.358 (Tema 257/STF) não autoriza a devolução automática de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015; e é incabível a restituição ao erário de verbas remuneratórias de natureza alimentar percebidas de boa-fé, ausente demonstração de má-fé do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 606.358 (Tema 257); STF, AgR no RE 1.207.269; STJ, AgInt no REsp 1.899.274/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, antigo IGEPREV (Id. 30271760), contra a decisão monocrática de Id. 30187753
proferida nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada pelo agravante contra
EDSON SARMANHO PAULINO
, em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional previsto no art. 37, XI da CF/88, no período de novembro/2015 a
julho/2018
.

Nas razões recursais (Id. 30271760) o agravante defendeu a necessidade de aplicação do Tema 257 do STF ao caso, o risco de precedente negativo e comprometimento do regime próprio de previdência social.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 32281544).

O Ministério Público em segundo grau reiterou os termos da manifestação em Apelação

pelo desprovimento do recurso
(Id. 33638544).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão monocrática que negou provimento à apelação do IGEPSS, mantendo a sentença que afastou o dever de ressarcimento ao erário dos valores recebidos por
EDSON SARMANHO PAULINO
acima do teto constitucional, no período posterior a 19/11/2015.

Não assiste razão ao agravante.

Com relação à alegação da necessidade de aplicação do Tema 257 ao caso,
no julgamento do RE 606.358, o Supremo Tribunal Federal assentou que o teto constitucional incide sobre todas as parcelas remuneratórias, inclusive sobre vantagens pessoais incorporadas antes da EC 41/2003, além de fixar que os valores percebidos de boa-fé até 18/11/2015 não se submetem à devolução. Contudo, o referido precedente não determinou a restituição automática das quantias pagas após essa data, limitando-se a estabelecer a proteção da boa-fé apenas em relação ao período anterior.

Em precedentes posteriores, a própria Corte reafirmou que, mesmo após o marco temporal fixado, a restituição de valores não pode ser exigida de forma automática, sendo imprescindível a comprovação de má-fé do beneficiário.
Nesse sentido: STF, AgR no RE 1207269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2020; STF, RE 1280418 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020.

Desse modo, inexiste obrigação automática de restituição a partir de 19/11/2015, impondo-se a análise do caso concreto quanto à presença de boa-fé, a qual se presume em favor do servidor.

O limite remuneratório previsto na Constituição prevalece sobre a garantia da irredutibilidade. Todavia, a controvérsia em exame não diz respeito à incidência do redutor constitucional, mas à possibilidade de restituição de valores já percebidos pelo servidor.

Nesse ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, ainda que decorrentes de pagamento indevido ou a maior.
Veja-se:

“
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos
.”
(STF, AgR no RE 1207269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2020, DJe 17/03/2020)

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que valores recebidos de boa-fé, de natureza alimentar, não estão sujeitos à repetição, ainda que indevidos
.”

(STJ, AgInt no REsp 1.899.274/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/09/2021)

Dessa forma, a alegação genérica de prejuízo ao regime próprio de previdência não é apta a afastar a boa fé.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026